Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. PREVISÃO LEGAL. ART. 1.012 DO CPC. PLEITO PREJUDICADO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MELHOR POSSE. REQUISITOS DO EXERCÍCIO DA POSSE E ESBULHO PELA PARTE AUTORA. ARTS. 560 E 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO. DANOS EMERGENTES. DEMONSTRAÇÃO. ART. 927 DO CC.
1. Resta prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois já é dotado do referido efeito, especialmente quando não há hipótese de exceção prevista no §1o do art. 1.012 do CPC.
2. Os artigos 560 e 561 do CPC preconizam que o possuidor tem o direto de ser reintegrado na posse no caso de esbulho, desde que prove a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data e a perda da posse.
3. A partir da análise da prova oral e documental produzidas nos autos resta comprovado o exercício da posse sobre o lote pela parte autora, ao passo que a parte ré não comprovou o exercício anterior da posse, o que viabiliza o pedido reintegratório em favor da primeira.
4. Todo aquele que causa prejuízo a outrem é obrigado a reparar o dano, consoante disciplina do art. 927 do CC. Comprovado nos autos que o réu, ao executar os atos de esbulho, destruiu e causou danos à autora, deve indenizá-la dos prejuízos experimentados.
5. Negou-se provimento ao recurso.